Tribunal: STF
Processo: ARE 938485
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Contribuição Sindical Rural. Legitimidade da CNA. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.